Tribunal: TJSP
Processo: 1007895-98.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007895-98.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
ATENAS ELEVADORES LTDA ME, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO CAMILO
DA SILVA FERRREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007895-98.2017.8.26.0066/50000 -Voto no
2
EMBGS. DECLARAÇÃO no 1007895-98.2017.8.26.0066/50000
EMBARGANTE: ATENAS ELEVADORES LTDA ME.
EMBARGADO: COND. EDIFÍCIO CAMILO DA SILVA FERREIRA.
V O T O No 40509
Acolhimento dos embargos do autor tão-somente para afastar erro
material contido na fundamentação do acórdão, sem efeitos
modificativos.
1. Embargos declaratórios opostos do v. acórdão que
negou provimento ao apelo interposto em ação de rescisão contratual, em que a
embargante afirma que o contrato estava prorrogado por igual período ao
daquele inicialmente combinado, em detrimento da prorrogação por prazo
indeterminado reconhecida no aresto recorrido.
É o relatório.
Fundamento e decido.
1. O recurso comporta acolhimento
tão-somente para constar que na oportunidade da
resilição da avença o contrato objeto do feito estava
prorrogado por prazo equivalente ao inicialmente
estabelecido, nos termos da cláusula primeira observada
no documento juntado a fl. 28 e seguintes da demanda.
O acolhimento deste recurso em nada altera a substância do
julgamento colegiado embargado, considerando-se o reconhecimento da
incidência dos termos da cláusula sexta ao deslinde da ação, onde se lê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007895-98.2017.8.26.0066/50000 -Voto no
3
expressamente a permissão de encerramento imotivado do contrato após o
terceiro ano de sua vigência.
3. Pelo exposto, acolhem-se os embargos, sem efeito
modificativo.
SOARES LEVADA
Relator